Tribunal: TJES
Processo: 5004698-29.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004698-29.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão que negou provimento à apelação cível interposta. O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto aos critérios de atualização da multa aplicada, à isenção das custas processuais com base no Tema 1.054 do STJ e à incompatibilidade da sentença com a legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto aos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa administrativa; e (ii) determinar se há omissão no julgado no que tange à condenação do Município ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, restritos às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Constata-se a existência de omissão no acórdão embargado a respeito dos critérios de atualização da multa (juros de mora e correção monetária), mas não em relação à condenação ao pagamento das custas processuais.

5. Em relação à atualização da multa, a correção monetária deve ocorrer pelo IPCA-E a partir da data da sentença que reduziu o valor, momento em que o débito se tornou líquido em valor atual. Os juros de mora, por sua vez, devem incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês, conforme o art. 4º da Lei Municipal n.º 4.452/1997, a contar da constituição em mora do devedor.

6. Quanto às custas processuais, a Fazenda Pública Municipal não possui isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/2013. A tese firmada no Tema Repetitivo 1.054 do STJ, referente ao art. 39 da Lei n.º 6.830/80, dispensa a Fazenda Pública apenas do adiantamento de custas do ato citatório em execuções fiscais, devendo recolher o valor ao final se vencida, o que não configura isenção total. Mantida, assim, a condenação ao pagamento
pro rata
em razão da sucumbência recíproca.

7. Os pontos suscitados pelo embargante consideram-se prequestionados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura-se omissão, sanável por embargos de declaração, a ausência de manifestação no julgado sobre os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária aplicáveis à condenação.

2. Os juros de mora sobre multa administrativa imposta pelo Município de Vitória incidem no percentual de 1% ao mês, a partir da constituição do devedor em mora, por força de legislação municipal específica.

3. A correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da multa administrativa incide a partir da data da decisão judicial que o liquidou.

4. A Fazenda Pública Municipal não é isenta do pagamento de custas processuais estaduais, sendo a dispensa de adiantamento prevista no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais (Tema 1.054/STJ) restrita às despesas do ato citatório em execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.025. Código Tributário Nacional, art. 151, III. Lei n.º 6.830/1980, art. 39. Lei Municipal n.º 5.248/2000, art. 2º. Lei Municipal n.º 4.452/1997, art. 4º. Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp Repetitivo n.º 1.858.965/SP (Tema 1.054). TJES, IRDR n.º 0026834-85.2016.8.08.0000. TJES, AC 5004728-64.2019.8.08.0024. TJES, AC 0011383-80.2015.8.08.0347. TJES, AC 5001036-23.2020.8.08.0024.

Vitória/ES, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004698-29.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra v. acórdão (id. 13077840), que, à unanimidade de votos, negou provimento à apelação cível por ele interposto, em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de reforma da sentença no que se refere aos critérios de atualização da multa aplicada, eis que a correção monetária deve incidir desde a data em que a embargante foi constituída em mora.

Sustenta que há omissão quanto a incompatibilidade da r. sentença com o art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980, o art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97.

Aduz que o acórdão foi omisso em relação a necessidade de aplicação do precedente do tema 1.054 do STJ, que fixou a tese de que a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.

Ante o exposto, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apresentada, com a determinação da correção monetária e dos juros desde a data de constituição em mora e a isenção do Município das custas processuais.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Primeiramente, entendo que merece parcial provimento o presente aclaratório.

Explica-se.

Na hipótese, vislumbro que, de fato, o voto condutor do acórdão nada mencionou sobre os pontos suscitados pelo recorrente, quais sejam, a incidência de correção monetária e dos juros de mora, e da condenação ao pagamento de custas processuais, o que enseja o reconhecimento do vício da omissão.

Em relação aos parâmetros de atualização da multa aplicada pelo Procon ao embargado, a Lei Municipal n.º 5.248/2000 e a Lei Municipal n.º 4.452/1997 pontuam que os juros de mora sobre os créditos tributários e não tributários serão de 1% (um por cento) ao mês e a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E:

Art. 4º. Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão juros de mora de 1% (um por cento) ao mês ou fração deste, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação.

Art. 2º. Em 1º de janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido convertidos pela regra do art. 1º, assim como os demais créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Ao decidir a questão em primeira instância, o MM. Juiz
a quo
fundamentou no sentido de que:

[...] Incidirá sobre o valor multa que foi reduzida, juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data em que a parte embargante foi constituída em mora, ou seja, trinta dias após o recebimento da notificação administrativa acerca da decisão irrecorrível que fixou a multa.

O valor da multa reduzida também sofrerá correção monetária, pelo IPCA-E, aplicado a partir da data da prolação dessa sentença. [...] (id. nº 10700588).

Assim, mantenho a correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data da sentença que manteve o valor da multa reduzida, porquanto a partir deste momento foi liquidado o débito em valor atual, como já procedido pelo magistrado sentenciante.

De outro lado, os juros de mora deverão incidir no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data em que o banco embargado foi constituído em mora, ou seja, no termo final fixado pela notificação administrativa para o pagamento do débito, como feito em primeiro grau.

Nesse sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 4. A correção monetária deve incidir pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da sentença, enquanto os juros moratórios de 1% ao mês incidem a partir da constituição em mora, nos termos da legislação municipal aplicável. 5. Recurso parcialmente provido para ajustar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros moratórios. (TJES; AC 5004728-64.2019.8.08.0024; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES ; Julg. 24/02/2025).

[...] Sobre a multa administrativa imposta pelo Procon, incide correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir do julgamento do recurso, isto é, da publicação do acórdão, e juros de mora, pelo índice imposto à Fazenda Pública (caderneta de poupança), tendo como termo inicial a data de vencimento, nos termos do art. 2º da Lei nº 5.421/1968 e art. 2º do Decreto-Lei nº 1.736/79. 2) Recurso provido. (TJES; AC 0011383-80.2015.8.08.0347; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Julg. 19/07/2023).

[...] 3. O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001036-23.2020.8.08.0024; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Julg. 27/04/2023).

No mais, em relação ao pagamento de custas, o MM. Juiz
a quo
assim se manifestou:

[...] Custas pro rata, isento o Município. Condeno, no entanto, a Fazenda Pública, a ressarcir as despesas da parte contrária, caso existentes. [...] (id. nº 10700588).

No caso, tem-se que o município não está inserido no rol de isentos previstos na Lei Estadual no 9.974/2013, sendo certo ainda que Lei Federal (Lei no 6.830/80) não pode isentá-lo do pagamento de taxa estadual (custas processuais), sob pena de violação ao disposto no art. 151, III, do CTN.

Outrossim, o Colendo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1858965/ SP, firmou a seguinte tese através do Tema Repetitivo 1.054: “
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
”.

Destaco, ainda, que o Tribunal Pleno, analisando Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou: “
1- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as
custas processuais prévias
(incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das
despesas processuais
(nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais.(...)
” (grifei).

Assim, evidenciada a sucumbência recíproca entre as partes, entendo como acertada a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais
pro rata
, não havendo que se falar na existência de omissão.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de sanar o vício da omissão inerente à fixação da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor da multa, nos exatos termos da fundamentação, mantendo inalterado o acórdão recorrido nas demais partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)